Tribunal: TJDFT
Processo: 0737187-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. SUPOSTA FRAUDE NA ASSINATURA. TUTELA ANTECIPADA. ABSTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RÉU. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 que a concessão de tutela de urgência ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Não resta evidenciada a probabilidade do direito alegado, vez que a suposta fraude na assinatura do fiador no título de crédito em questão está atrelada ao mérito da ação e depende de maior dilação probatória e contraditório.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.